Tribunal: CARF
Processo: 12448.721603/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADES. ATOS E TERMOS PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Tendo o Auto de Infração preenchido os requisitos legais do artigo 10, incisos I a VI, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) e o Processo Administrativo proporcionado plenas condições à contribuinte de se defender do lançamento, descabida é a alegação de cerceamento do direito de defesa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DO MÉRITO DOS LANÇAMENTOS NA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DOS CRÉDITOS LANÇADOS. PRECLUSÃO DO DIREITO. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES.
A Recorrente não contestou o mérito dos lançamentos, apenas argumentou que haveria IRRF cujos valores, retidos no ano-calendário de 2008, deveriam ser deduzidos dos créditos tributários lançados. Assim sendo, é definitiva a constituição do crédito, estando precluso o direito da contribuinte de discutir a matéria, nos termos do artigo 16, inciso III e § 4o, e do artigo 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), não devendo ser conhecidas as alegações da contribuinte.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o PIS/PASEP.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.721603/2012-11
ACÓRDÃO
1402-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEDCOR SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADES. ATOS E TERMOS
PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF).
Tendo o Auto de Infração preenchido os requisitos legais do artigo 10,
incisos I a VI, do Decreto no 70.235/1972 (PAF) e o Processo Administrativo
proporcionado plenas condições à contribuinte de se defender do
lançamento, descabida é a alegação de cerceamento do direito de defesa.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DO MÉRITO DOS LANÇAMENTOS NA
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DOS CRÉDITOS
LANÇADOS. PRECLUSÃO DO DIREITO. NÃO CONHECIMENTO DAS
ALEGAÇÕES.
A Recorrente não contestou o mérito dos lançamentos, apenas
argumentou que haveria IRRF cujos valores, retidos no ano-calendário de
2008, deveriam ser deduzidos dos créditos tributários lançados. Assim
sendo, é definitiva a constituição do crédito, estando precluso o direito da
contribuinte de discutir a matéria, nos termos do artigo 16, inciso III e § 4o,
e do artigo 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), não devendo ser
conhecidas as alegações da contribuinte.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721603/2012-11
2

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL, da COFINS e da Contribuição para o
PIS/PASEP.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário tão somente para afastar a preliminar de nulidade suscitada,
não o conhecendo em relação às matérias de mérito, por preclusão.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (DRJ04) que decidiu manter em
parte os Autos de Infração para exigência de IRPJ, CSLL, COFINS e Contribuição para o PIS/Pasep,
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721603/2012-11
3
no valor remanescente de R$ 41.640,91, acrescidos de juros de mora, referentes ao ano-
calendário 2008.
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721603/2012-11
4

Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721603/2012-11
5

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] O objeto deste processo é o lançamento de ofício, com relação ao ano-calendário (AC) 2008,
nos termos da legislação que disciplina o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS) e a Contribuição ao Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/PASEP), em face da apuração de infração tributária que resultou na
constituição do crédito tributário descrito nos Autos de Infração (fls.80/110), abrangendo os valores
principais do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP, indicados os respectivos acréscimos legais (calculados
até o mês do lançamento), conforme quadro abaixo:

Considerados os quatro (4) Autos de Infração objeto deste processo, os fatos geradores (FG)
identificados para o lançamento de IRPJ geraram tributação reflexa referente à CSLL, COFINS e
PIS/PASEP. As infrações apuradas estão descritas no TVF anexo ao AI (fls.56/65), apontando-se nos
respectivos AI as datas consideradas para os FG identificados, com os respectivos enquadramentos
legais. A seguir estão resumidos esses conteúdos.
A investigada, ora impugnante, optou pelo regime de tributação pelo Lucro Presumido, e entregou
a DIPJ AC 2008 em 15/07/2009. No entanto, os débitos informados nessa DIPJ não foram
declarados em DCTF (não confessados), nem tampouco recolhidos aos cofres da União. A empresa
informou por meio da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da PJ exercer a atividade
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721603/2012-11
6
classificada no CNAE sob o código 86.10-1/01 - Atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e
unidades para atendimento de urgências. Sob esse regime de tributação a empresa se obriga a
manter a escrituração contábil, nos termos da legislação comercial, em boa guarda e ordem, ao
menos pelo prazo decadencial desde que não prescritas eventuais ações pertinentes, especialmente
todos os livros de escrituração obrigatórios nos termos da legislação fiscal regente, documentos e
demais papéis que sirvam de base à escrituração comercial e fiscal. No caso em que durante o ano-
calendário a PJ mantenha Livro Caixa contendo toda a sua movimentação financeira, incluída a
bancária, não lhe será exigida a escrituração contábil.
No caso concreto, após intimações e reintimações fiscais, não foram apresentados Livro Caixa,
Talões de Notas Fiscais emitidas, nem tampouco outros documentos que pudessem servir de base
à escrituração do Livro Caixa, ficando claro que também não mantinha escrituração comercial na
forma exigida nas leis comercial e fiscal.
Por tais razões, a fiscalização utilizou-se do previsto no Decreto no 3.000/99 (RIR/99), art.530, para
apurar o lucro arbitrado, base de cálculo para o IRPJ devido trimestralmente no curso do ano-
calendário (AC) 2008. Para tanto foram intimados os beneficiários de serviços prestados pela
investigada, ora impugnante, identificados por meio de suas declarações (DIRF) à RFB, e com base
nas informações por esses prestadas, quanto ao valor dos serviços efetuados, foram elaborados os
demonstrativos que explicitam o valor da receita bruta (RB) auferida, identificada para aquele AC. O
valor da RB auferido, conforme as informações colhidas dos beneficiários dos serviços, foi de R$
2.966.199,92. Além dessa informação, foi ainda considerada a receita bruta identificada a partir dos
registros em Livro do ISS para os meses de junho e setembro/2008, conforme demonstrativo anexo
ao TVF, totalizando a RB conhecida para o AC 2008, no valor de R$ 3.194.141,28.
Constatou-se também que a contribuinte, optante pelo Lucro Presumido, informou ao fisco, na sua
DIPJ AC 2008, quanto ao IRPJ apurado com base no Lucro Presumido, que submetera sua RB à
alíquota de 8% por decorrência de decisão no Mandado de Segurança no 0009580-
46.2004.4.02.5101, o qual determinava à autoridade fiscal que se abstivesse de exigir da autora
crédito tributário de IRPJ (c/base no Lucro Presumido) mediante alíquota superior a 8% sobre a RB
auferida mensalmente. Por isso, em respeito à determinação judicial, a autoridade lançadora,
procedeu à exigência do IRPJ devido, apurado com base no lucro arbitrado, pelas razões acima
expostas, mediante a utilização da referida alíquota de 8% sobre a receita bruta mensal auferida,
acrescida de 20%, nos termos do RIR/99, art.532.
Dada a restrição imposta pela decisão judicial mencionada (aplicar a alíquota de 8% correspondente
a serviços hospitalares, como pretende a contribuinte autora do M.Seg pendente de trânsito em
julgado), e para a prevenir a decadência do lançamento quanto ao imposto (IRPJ) decorrente da
diferença de alíquota aplicável para a situação constatada, de prestação de serviços classificados no
CNAE como "serviços em geral" submetidos ao percentual de 32%, também foi procedido ao
lançamento dessa diferença de IRPJ, com exigibilidade suspensa nos termos do CTN, art.151.
Contudo, conforme descrito às fls.64 do TVF anexo aos AI, com relação à CSLL, verificou-se que a
contribuinte registrou na Ficha 18A de sua DIPJ AC 2008 – Cálculo da CSLL devida, apurado com base
no percentual de 32% aplicável à sua RB. De fato, verificou-se que a Segurança concedida, conforme
os termos publicados no D.O.E de 22/09/2006, no MS suprarreferido não houve qualquer menção à
CSLL. Razão pela qual na exigência relativa à CSLL a autoridade lançadora aplicou a mesma alíquota
utilizada pela contribuinte em sua DIPJ, isto é, de 32%, para obter a base de cálculo dessa
contribuição social.
Com relação aos lançamentos relativos ao PIS/PASEP e à COFINS, tais créditos tributários foram
apurados com utilização das alíquotas de 0,65% e 3,00% respectivamente.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721603/2012-11
7
Devidamente cientificada dos lançamentos, a empresa autuada apresentou tempestiva impugnação,
a seguir reproduzida (fls.593):

Em tempo, o referido documento 1 não foi juntado, ou pelo menos não foi localizado neste e-
processo. Em face do teor da impugnação, a autoridade preparadora procedeu à transferência da
parte não impugnada do crédito tributário decorrente dos lançamentos objeto deste processo,
para o processo no 12448.722852/2015-76, nos valores originários constantes dos quadros abaixo
reproduzidos (ver extrato de fls.690/694), para cobrança imediata:

Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721603/2012-11
8

Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721603/2012-11
9

De forma que, depois de transferida para o processo no 12448.721.603/2012-11 a cobrança da parte
não impugnada do crédito tributário lançado, neste processo prossegue apenas a cobrança da parte
impugnada.
[...]
4.
Cabe salientar que o mérito do lançamento não foi impugnado pela contribuinte,
que restringiu-se a requerer “a dedução dos créditos ora retidos na fonte, no ano base de 2008, no
presente auto de infração, tendo em vista que são de direitos líquidos e certos da mesma,
conforme prova em anexo "documento 1".” – v. cf. Impugnação de fl. 593.
5.
A DRJ04 proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 705/729 julgando parcialmente
procedente a Impugnação, mantendo parte dos créditos tributários apurados no Auto de Infração,
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NÃO HÁ CONTESTAÇÃO AO MÉRITO DOS LANÇAMENTOS. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DOS
CRÉDITOS LANÇADOS.
A impugnante não contesta o mérito dos lançamentos, apenas argumenta que haveria imposto de
renda retido na fonte cujos valores, retidos no curso de 2008, deveriam ser deduzidos dos créditos
tributários lançados objeto deste processo. É, pois, definitiva a constituição dos créditos tributários
lançados. A lide a ser resolvida se limita a verificar a procedência, ou não, do pedido de
aproveitamento de valores retidos na fonte, para fins de dedução do valor exigido nos lançamentos
via autos de infração, objeto deste processo.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721603/2012-11
10
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RECEITAS. DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
creditados em conta bancária para os quais o sujeito passivo titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. O imposto de renda
comprovadamente retido na fonte deve ser deduzido no cálculo do imposto suplementar devido,
desde que as receitas oferecidas à tributação, pela prestação de serviços e por aplicações
financeiras, sejam suficientes para a cobertura dessas eventuais deduções.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Na análise da autuação sobre a tributação reflexa da CSLL são mantidas as fundamentações usadas
para o julgamento da tributação principal do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Na análise da autuação sobre a tributação reflexa da COFINS são mantidas as fundamentações
usadas para o julgamento da tributação principal do IRPJ.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Na análise da autuação sobre a tributação reflexa do PIS/PASEP são mantidas as fundamentações
usadas para o julgamento da tributação principal do IRPJ.
6.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 749/757 visando sua reforma, arguindo, em síntese, que:
i.
“NULIDADE DA INTEGRALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA DO ORA RECORRENTE”, afirma que “(...) o Ilmo. Sr.
Fiscal de Rendas efetuar o lançamento de valores que considera devidos é
imprescindível um prévio e criterioso levantamento dos fatos, sucedido de uma
precisa exposição dos acontecimentos que fundamentam a autuação, para que
os contribuintes tenham perfeito conhecimento quanto ao raciocínio
efetivamente desenvolvido na interpretação das normas aplicáveis ao caso,
bem como acerca da apreensão dos eventos que envolvem a questão, sendo-lhe
possível exercer, com plenitude, o controle da legalidade do ato administrativo.
Entretanto, ao lavrar o Auto de Infração ora impugnado, o Ilmo. Sr. Fiscal de
Rendas não indicou, com clareza e precisão necessárias, os dispositivos que
serviram de suporte para a autuação, tampouco os critérios balizadores do
tributo ora cobrado. (...)”, acrescenta que “(...) Conforme se pode observar do
Auto de Infração, não foi apresentado pelo Ilmo. Sr. Fiscal, a razão do cálculo
realizado para a obtenção do suposto tributo alegadamente devido ter sido
realizado de forma arbitrada, uma vez que o próprio Ilmo. Sr. Fiscal informa
em seu Termo de Verificação Fiscal (fls. 56 a 79) que mediante a realizações
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721603/2012-11
11
de diligencias, conseguiu obter a receita bruta da Recorrente para o ano
calendário de 2008. Tal fato, fez com que fosse aplicada à alíquota de
presunção do lucro o adicional de 20% (vinte por cento), onerando,
indevidamente a base de cálculo utilizada para a apuração dos tributos
supostamente devidos. Ora, V. Sas., se o Ilmo. Fiscal, conseguiu apurar a
receita bruta da empresa ao longo de 2008, não há qualquer motivo para a
aplicação do lançamento por meio de arbitramento. Soma-se a isso, o fato de
o Ilmo. Sr. Fiscal autuante não ter apresentado de forma clara o motivo pelo
qual foi utilizado como base de cálculo a soma da a receita bruta conhecida,
com as informações constantes das receitas, dos meses de junho e setembro,
apuradas nos livros de ISS. (...)”, e concluiu aduzindo que “(...) Dessa forma,
sem a exata compreensão pelo contribuinte da autuação fiscal a ele imposta,
torna-se árdua, quiçá impossível, a análise de como proceder ou se defender,
culminando, assim, em cerceamento do seu direito constitucional à ampla
defesa e ao contraditório, assegurados pelo artigo 5.o, inciso LV, da
Constituição Federal – CF (...) Assim, diante da precariedade dos Autos de
Infração ora questionados, não há como negar a nulidade dos aludidos
lançamentos tributários (...)”; e,
ii.
“DA EQUIVOCADA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE PRESUNÇÃO DE 32% PARA
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL”, afirma que “(...) Conforme exposto
no artigo 20, III c/c 15, §1o, III, “a” da Lei 9.249/95, as empresas que prestam
serviços de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia
clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e
análises e patologias clínicas, organizadas sob a forma de sociedade empresária
e que atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa,
estarão sujeitas a uma alíquota de presunção de lucro de 12% para fins de
recolhimento de CSLL, na sistemática do lucro presumido (...)”, e concluiu
aduzindo que “(...) Conforme pode ser comprovado pelo cartão de inscrição de
CNPJ da Recorrente, a mesma apresenta como atividade principal “86.10-1-01 -
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para
atendimento a urgências”. Tal atividade pode ser, inclusive, atestada nos autos
do Mandado de Segurança n.o 0009580-46.2004.4.02.5101, impetrado pela
Recorrente, ação judicial já analisada pelo Ilmo. Fiscal autuante. Dessa forma,
resta claro que a Recorrente atende ao necessário para que possa gozar da
alíquota reduzida de presunção 12% para apuração da base de cálculo de
incidência da CSLL, sendo descabida a aplicação da alíquota de 32%, como feito
pelo Ilmo. Fiscal ao lavrar o Auto de Infração para exigência de suposto débito
de CSLL. (...)”.
7.
Por fim, requereu que “(...) seja o presente Recurso Voluntário conhecido e provido
para que seja reformada, in totum, a r. decisão recorrida (fls. 705 a 729), acolhendo as razões de
mérito ora aduzidas, para anular o Auto de Infração Auto de Infração de MPF n.o
0710800/00103/11, com a consequente determinação do arquivamento do feito. (...)”.
É o relatório.

Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721603/2012-11
12
VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
8.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 773, bem assim
preenchem os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF),
razão pela qual dele conheço.
9.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência de IRPJ, CSLL, COFINS e
Contribuição para o PIS/Pasep, no valor remanescente de R$ 41.640,91, acrescidos de juros de
mora, referentes ao ano-calendário 2008. Outrossim, o crédito foi lançado com o objetivo de
prevenir a decadência, da diferença entre o percentual de 8% (serviços hospitalares) e o de 32%
(prestação de serviços em geral), cuja exigibilidade está suspensa, conforme determina o artigo
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
10.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente alegou, em suma, que – v. cf. Recurso
Voluntário de fls. 749/757:
i.
“NULIDADE DA INTEGRALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA DO ORA RECORRENTE”, afirma que “(...) o Ilmo. Sr.
Fiscal de Rendas efetuar o lançamento de valores que considera devidos é
imprescindível um prévio e criterioso levantamento dos fatos, sucedido de uma
precisa exposição dos acontecimentos que fundamentam a autuação, para que
os contribuintes tenham perfeito conhecimento quanto ao raciocínio
efetivamente desenvolvido na interpretação das normas aplicáveis ao caso,
bem como acerca da apreensão dos eventos que envolvem a questão, sendo-lhe
possível exercer, com plenitude, o controle da legalidade do ato administrativo.
Entretanto, ao lavrar o Auto de Infração ora impugnado, o Ilmo. Sr. Fiscal de
Rendas não indicou, com clareza e precisão necessárias, os dispositivos que
serviram de suporte para a autuação, tampouco os critérios balizadores do
tributo ora cobrado. (...)”, acrescenta que “(...) Conforme se pode observar do
Auto de Infração, não foi apresentado pelo Ilmo. Sr. Fiscal, a razão do cálculo
realizado para a obtenção do suposto tributo alegadamente devido ter sido
realizado de forma arbitrada, uma vez que o próprio Ilmo. Sr. Fiscal informa
em seu Termo de Verificação Fiscal (fls. 56 a 79) que mediante a realizações
de diligencias, conseguiu obter a receita bruta da Recorrente para o ano
calendário de 2008. Tal fato, fez com que fosse aplicada à alíquota de
presunção do lucro o adicional de 20% (vinte por cento), onerando,
indevidamente a base de cálculo utilizada para a apuração dos tributos
supostamente devidos. Ora, V. Sas., se o Ilmo. Fiscal, conseguiu apurar a
receita bruta da empresa ao longo de 2008, não há qualquer motivo para a
aplicação do lançamento por meio de arbitramento. Soma-se a isso, o fato de
o Ilmo. Sr. Fiscal autuante não ter apresentado de forma clara o motivo pelo
qual foi utilizado como base de cálculo a soma da a receita bruta conhecida,
com as informações constantes das receitas, dos meses de junho e setembro,
apuradas nos livros de ISS. (...)”, e concluiu aduzindo que “(...) Dessa forma,
sem a exata compreensão pelo contribuinte da autuação fiscal a ele imposta,
torna-se árdua, quiçá impossível, a análise de como proceder ou se defender,
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721603/2012-11
13
culminando, assim, em cerceamento do seu direito constitucional à ampla
defesa e ao contraditório, assegurados pelo artigo 5.o, inciso LV, da
Constituição Federal – CF (...) Assim, diante da precariedade dos Autos de
Infração ora questionados, não há como negar a nulidade dos aludidos
lançamentos tributários (...)”; e,
ii.
“DA EQUIVOCADA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE PRESUNÇÃO DE 32% PARA
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL”, afirma que “(...) Conforme exposto
no artigo 20, III c/c 15, §1o, III, “a” da Lei 9.249/95, as empresas que prestam
serviços de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia
clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e
análises e patologias clínicas, organizadas sob a forma de sociedade empresária
e que atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa,
estarão sujeitas a uma alíquota de presunção de lucro de 12% para fins de
recolhimento de CSLL, na sistemática do lucro presumido (...)”, e concluiu
aduzindo que “(...) Conforme pode ser comprovado pelo cartão de inscrição de
CNPJ da Recorrente, a mesma apresenta como atividade principal “86.10-1-01 -
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para
atendimento a urgências”. Tal atividade pode ser, inclusive, atestada nos autos
do Mandado de Segurança n.o 0009580-46.2004.4.02.5101, impetrado pela
Recorrente, ação judicial já analisada pelo Ilmo. Fiscal autuante. Dessa forma,
resta claro que a Recorrente atende ao necessário para que possa gozar da
alíquota reduzida de presunção 12% para apuração da base de cálculo de
incidência da CSLL, sendo descabida a aplicação da alíquota de 32%, como feito
pelo Ilmo. Fiscal ao lavrar o Auto de Infração para exigência de suposto débito
de CSLL. (...)”.
11.
Por fim, requereu que “(...) seja o presente Recurso Voluntário conhecido e provido
para que seja reformada, in totum, a r. decisão recorrida (fls. 705 a 729), acolhendo as razões de
mérito ora aduzidas, para anular o Auto de Infração Auto de Infração de MPF n.o
0710800/00103/11, com a consequente determinação do arquivamento do feito. (...)”.
12.
Passo a análise da preliminar de “NULIDADE DA INTEGRALIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO ORA RECORRENTE”.
12.1
Afirma a Recorrente, em síntese, que “(...) o Ilmo. Sr. Fiscal de Rendas efetuar o
lançamento de valores que considera devidos é imprescindível um prévio e criterioso levantamento
dos fatos, sucedido de uma precisa exposição dos acontecimentos que fundamentam a autuação,
para que os contribuintes tenham perfeito conhecimento quanto ao raciocínio efetivamente
desenvolvido na interpretação das normas aplicáveis ao caso, bem como acerca da apreensão dos
eventos que envolvem a questão, sendo-lhe possível exercer, com plenitude, o controle da
legalidade do ato administrativo. Entretanto, ao lavrar o Auto de Infração ora impugnado, o Ilmo.
Sr. Fiscal de Rendas não indicou, com clareza e precisão necessárias, os dispositivos que serviram
de suporte para a autuação, tampouco os critérios balizadores do tributo ora cobrado. (...)”.
12.2
Acrescenta que “(...) Conforme se pode observar do Auto de Infração, não foi
apresentado pelo Ilmo. Sr. Fiscal, a razão do cálculo realizado para a obtenção do suposto
tributo alegadamente devido ter sido realizado de forma arbitrada, uma vez que o próprio Ilmo.
Sr. Fiscal informa em seu Termo de Verificação Fiscal (fls. 56 a 79) que mediante a realizações de
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721603/2012-11
14
diligencias, conseguiu obter a receita bruta da Recorrente para o ano calendário de 2008. Tal
fato, fez com que fosse aplicada à alíquota de presunção do lucro o adicional de 20% (vinte por
cento), onerando, indevidamente a base de cálculo utilizada para a apuração dos tributos
supostamente devidos. Ora, V. Sas., se o Ilmo. Fiscal, conseguiu apurar a receita bruta da
empresa ao longo de 2008, não há qualquer motivo para a aplicação do lançamento por meio de
arbitramento. Soma-se a isso, o fato de o Ilmo. Sr. Fiscal autuante não ter apresentado de forma
clara o motivo pelo qual foi utilizado como base de cálculo a soma da a receita bruta conhecida,
com as informações constantes das receitas, dos meses de junho e setembro, apuradas nos livros
de ISS. (...)”.
12.3
E concluiu aduzindo que “(...) Dessa forma, sem a exata compreensão pelo
contribuinte da autuação fiscal a ele imposta, torna-se árdua, quiçá impossível, a análise de como
proceder ou se defender, culminando, assim, em cerceamento do seu direito constitucional à
ampla defesa e ao contraditório, assegurados pelo artigo 5.o, inciso LV, da Constituição Federal –
CF (...) Assim, diante da precariedade dos Autos de Infração ora questionados, não há como negar
a nulidade dos aludidos lançamentos tributários (...)”.
12.4
Como é sabido as hipóteses de nulidade de atos, termos, despachos e decisões, no
âmbito do Processo Administrativo Fiscal, estão disciplinadas no artigo 59 do Decreto no
70.235/1972 (PAF), in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
12.5
Logo, não verificando-se a ocorrência de qualquer das hipóteses supramencionadas
nos autos, os quais cingem-se à incompetência do agente e preterição do direito de defesa, não há
que se falar em nulidade.
12.6
Ademais disso, é importante ressaltar que há elementos formais fundamentais para
cada tipo de autuação, cuja falta também poderia resultar no reconhecimento da nulidade do ato
administrativo de cobrança, pois isso prejudicaria o direito de defesa.
12.7
Para o Auto de Infração, estes requisitos constam do artigo 10, incisos I a VI, do
Decreto no 70.235/72 (PAF). Desta feita, ao contrário do alegado pela Recorrente, o lançamento
em tela atende a todos os requisitos legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de
nulidade apto a ser suscitado.
12.8
Bem assim, a competência do auditor para proceder ao lançamento advém do
artigo 142 do Código Tributário Nacional-CTN, lei formalmente ordinária, porém com força de lei
complementar.
12.9
Assim sendo, verifico que a Autoridade Fiscal discriminou de forma clara e precisa
os fatos geradores da obrigação no Termo de Verificação Fiscal-TVF de fls. 56/65, descrevendo
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721603/2012-11
15
claramente os motivos para autuação consistente na não confissão dos débitos informados pela
contribuinte em sua DIPJ, na DCTF, bem assim a ausência de recolhimento através de DARF.
12.10
Outrossim, a Recorrente, mesmo após ser reiteradamente intimada, não
apresentou sua escrituração contábil de acordo com a legislação comercial nem o livro caixa,
violando o disposto no artigo 530, inciso III, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99).
12.11
Por fim, a Recorrente pôde se defender de todos os fundamentos utilizados pela
fiscalização, ou seja, no curso da ação fiscal foi assegurado à Recorrente o pleno exercício do seu
direito ao contraditório e a ampla defesa, constitucionalmente garantido aos litigantes em
processo administrativo, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da CF/88.
12.12
Portanto, rejeito a preliminar, tendo em vista que o Auto de Infração é válido, não
havendo que se falar em nulidade.
13.
Passo a análise das questões de mérito.
14.
Aduziu a Recorrente, em suma, que “(...) Conforme exposto no artigo 20, III c/c 15,
§1o, III, “a” da Lei 9.249/95, as empresas que prestam serviços de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia,
medicina nuclear e análises e patologias clínicas, organizadas sob a forma de sociedade
empresária e que atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, estarão
sujeitas a uma alíquota de presunção de lucro de 12% para fins de recolhimento de CSLL, na
sistemática do lucro presumido (...)”.
15.
E concluiu asseverando que “(...) Conforme pode ser comprovado pelo cartão de
inscrição de CNPJ da Recorrente, a mesma apresenta como atividade principal “86.10-1-01 -
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a
urgências”. Tal atividade pode ser, inclusive, atestada nos autos do Mandado de Segurança n.o
0009580-46.2004.4.02.5101, impetrado pela Recorrente, ação judicial já analisada pelo Ilmo.
Fiscal autuante. Dessa forma, resta claro que a Recorrente atende ao necessário para que possa
gozar da alíquota reduzida de presunção 12% para apuração da base de cálculo de incidência da
CSLL, sendo descabida a aplicação da alíquota de 32%, como feito pelo Ilmo. Fiscal ao lavrar o Auto
de Infração para exigência de suposto débito de CSLL. (...)”.
16.
Ab initio, ressalta-se que o mérito do lançamento não foi impugnado pela
contribuinte, que restringiu-se a requerer “a dedução dos créditos ora retidos na fonte, no ano
base de 2008, no presente auto de infração, tendo em vista que são de direitos líquidos e certos da
mesma, conforme prova em anexo "documento 1".” – v. cf. Impugnação de fl. 593:
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721603/2012-11
16

17.
Com efeito, não conheço das alegações da Recorrente, vez que referidas arguições
não constaram da Impugnação de uma página, portanto, como não foram alegadas
anteriormente, está precluso o direito da contribuinte de discutir a matéria, nos termos do artigo
16, inciso III e § 4o, e do artigo 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que
as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.310 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721603/2012-11
17
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da
petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
18.
Se não bastasse, o requerido pela Recorrente na Impugnação foi totalmente
acatado pelo acórdão da DRJ/BHE (DRJ06) de fls. 705/729, que julgou parcialmente procedente as
alegações da Recorrente, abatendo o IRRF no valor de R$ 173.834,01, tendo ao final recalculado
os créditos referentes ao IRPJ, CSLL, COFINS e Contribuição para o PIS/Pasep, para os montantes,
respectivamente, de R$ 13.898,73, R$ 9.828,76, R$ 14.723,19 e R$ 3.190,23, totalizando R$ R$
41.640,91, montante muito inferior ao originalmente lançado (R$ 546.842,82).
Dispositivo
19.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço
parcialmente do Recurso Voluntário e na parte conhecida NEGO PROVIMENTO, a fim de (i)
rejeitar a preliminar, tendo em vista que o Auto de Infração é válido, não havendo que se falar em
nulidade; e, (ii) manter os lançamentos remanescentes.
20.
NÃO CONHEÇO das alegações constantes do capítulo denominado de “DA
EQUIVOCADA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE PRESUNÇÃO DE 32% PARA APURAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DA CSLL”, vez que precluso o direito da contribuinte de discutir a matéria, nos termos do
artigo 16, inciso III e § 4o, e do artigo 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 (PAF).

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator.

Fl. 791
DF CARF MF
Original